Tribunal: STF
Processo: Rcl 63713
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Porto E-Commerce Ltda alega ter o Tribunal de Justiça de Goiás violado, no Processo n. 5288817-54.2021.8.09.0051, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no exame do Tema 517 da Repercussão Geral.



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É que a decisão ora questionada transitou em julgado em 18.10.2023, antes, portanto, do ajuizamento desta reclamação, que se deu apenas em 10.11.2023.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula n. 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente